Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706731-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MERCADO E ACOUGUE SAO FRANCISCO LTDA - ME, TAMARA MELO DE OLIVEIRA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS CONVENIADOS. INFOJUD. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, o uso dos diversos sistemas conveniados não está condicionado ao esgotamento de diligências extrajudiciais e a sua realização é razoável e contribui para a celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Mercado e Açougue São Francisco Ltda. – ME e Tamara Melo de Oliveira (proc. no 0700586-06.2019.8.07.0019), indeferiu a pesquisa de bens e valores eventualmente registrados em nome dos agravados/executados via sistema InfoJud (ID no 114893268). 2. Nas razões de ID no 33207331, o agravante defende, em suma, que a decisão que indeferiu a pesquisa de bens e valores declarados pelos agravados à Receita Federal do Brasil deve ser reformada, pois a medida é imprescindível para auxilia-lo na persecução do seu crédito. 3. Ressalta que o pedido de pesquisa via sistema InfoJud é razoável ante a insuficiência das pesquisas já realizadas. 4. Tece considerações sobre os princípios da cooperação e da satisfação na prestação jurisdicional. Cita julgados deste Tribunal. 5. Acrescenta que “tendo em conta a natureza sigilosa das informações resguardadas pela Receita Federal, é indispensável a intervenção judicial para que o credor possa obtê-las. Importante destacar que o sigilo de tais informações não é impeditivo para realização da pesquisa”. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja deferida a consulta pleiteada. 7. Preparo comprovado (ID no 33207332). 8. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 33238623). 9. Sem contrarrazões (ID no 34526207). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o recurso. 14. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 33238623, págs.1-3): “[...] 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha com o intuito de localizar bens dos devedores que possam satisfazer o crédito. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. A execução iniciou-se em 14/2/2019 e desde estão foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor, a exemplo das pesquisas quanto aos endereços dos agravados nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, efetivadas em 1o/2/2021 e 19/2/2021 (ID no 84002145 dos autos originários). 13. A decisão de ID no 96339254, proferida em 1o/7/2021, já havia destacado que o agravante não apresentou documentos relativos às diligências extrajudiciais realizadas com a finalidade de encontrar bens dos executados passíveis de penhora. 14. Posteriormente, foi determinada a pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD, com sucesso parcial (ID no 102766079, 3/9/2021) e também no RENAJUD (ID no 102766078, 10/9/2021), sem sucesso. Desde então, o agravante não apresentou outros elementos documentais que justificasse a reiteração das diligências ou demonstrasse a efetividade da pesquisa via INFOJUD. 15. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer indícios de efetividade na medida pleiteada, considerando que as pesquisas anteriores já demonstraram inexistir veículos registrados em nome dos devedores, assim como valores em contas bancárias suficientes para saldar a dívida. 16. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 17. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 18. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se.” 15. Revejo o posicionamento. 16. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 17. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 18. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 19. A ação de execução foi proposta 14/2/2019 e foi feita a pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD, com sucesso parcial (ID no 102766079, 3/9/2021) e também no RENAJUD (ID no 102766078, 10/9/2021), sem sucesso. O credor, de fato, tem à disposição vários mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na persecução do crédito, não podendo atribuir esse ônus exclusivamente ao Poder Judiciário. 20. Todavia, o credor pediu, pela primeira vez, a pesquisa via Infojud, que pode melhor concretizar os princípios da cooperação, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1395301, 07224569620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Vale lembrar que, diante da confidencialidade das informações fiscais e da excepcionalidade da medida, é necessária a intervenção do Poder Judiciário, pois os dados não estão acessíveis ao agravante pela via administrativa, com exceção da consulta ao e-RIDFT, que somente poderia contemplar a credora se fosse beneficiária da gratuidade de justiça. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1161041, 07221243720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, publicado no PJe: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. É razoável a realização da pesquisa pleiteada pelo agravante no sistema Infojud, ainda que não tenha demonstrado o esgotamento das diligências extrajudiciais para localizar patrimônio dos devedores capaz de saldar a dívida. DISPOSITIVO 23. Conheço e dou provimento ao recurso para que seja realizada a consulta de bens em nome dos agravados no sistema Infojud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 24. Nomeio o douto Juízo de primeira instância para realização das diligências necessárias. 25. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO